Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746231-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato n. 0721303-02.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213624126 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a parte autora pode obter cópia do contrato discutido, por meio de requerimento administrativo junto ao réu que está obrigado a fornecer-lhe o documento pretendido, nos termos da Resolução n.3.694/2009, do BACEN. No agravo de instrumento interposto o agravante alega que a relação havida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, considerada a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor lesado, a inversão do ônus da prova é cabível, em aplicação do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. O agravante pondera que é portador de HIV e, por lidar com as consequências da doença, a imposição de deslocamento à agência bancária para obter a cópia do contrato configura verdadeira violação ao acesso à justiça, sobretudo porque incumbe à instituição financeira apresentar a documentação que evidencia a suposta contratação. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao banco agravado a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a resolução prematura do processo, na origem. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 210533985). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifico que, após a prolação da decisão recorrida, o banco agravado apresentou contestação (ID 214084065), acompanhada de documentos, dentre eles o “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, “Proposta de Contratação” do referido cartão de crédito e Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067, autos de origem). O fornecimento da documentação citada acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 às 13:08:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora